Tribunal: TJES
Processo: 0018007-33.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018007-33.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DALTON MANDUCA ALVES BARBOSA

APELADO: GOOD LIFE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOOD LIFE SAÚDE LTDA
contra a r. sentença de fls. 92/96,

proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Serra – ES,
que na Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ DALTON MANDUCA ALVES BARBOSA,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte demandada a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor.

Condenou, ainda, a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega, em suma, que o fato de o consumidor aderir a um contrato de plano de saúde, não implica em dizer, necessariamente, que o mesmo estará coberto para todo e qualquer procedimento/material que necessitar, a qualquer hora.

Assevera que há situações, como a dos autos, em que existe um período de carência a ser cumprido e que neste período a operadora de plano de saúde não pode ser responsabilizada a custear procedimentos.

Segundo a recorrente é incontestável a validade da cláusula excludente de cobertura, não havendo que se falar em abusividade. Assim, defende que o contrato de assistência à saúde assinado entre as partes constitui ato jurídico perfeito e, como tal, deve ser devidamente respeitado por aqueles que anuíram no acordo e em suas cláusulas licitamente constituídas.

Defende, ainda, que se o contrato prevê os prazos de carências a serem suportados pelo beneficiário e tal estipulação decorre de norma da ANS, não há falar em indenização por danos materiais que não existem.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOOD LIFE SAÚDE LTDA
contra a r. sentença de fls. 92/96,

proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Serra – ES,
que na Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ DALTON MANDUCA ALVES BARBOSA,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte demandada a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor.

Condenou, ainda, a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega, em suma, que o fato de o consumidor aderir a um contrato de plano de saúde, não implica em dizer, necessariamente, que o mesmo estará coberto para todo e qualquer procedimento/material que necessitar, a qualquer hora.

Assevera que há situações, como a dos autos, em que existe um período de carência a ser cumprido e que neste período a operadora de plano de saúde não pode ser responsabilizada a custear procedimentos.

Segundo a recorrente é incontestável a validade da cláusula excludente de cobertura, não havendo que se falar em abusividade. Assim, defende que o contrato de assistência à saúde assinado entre as partes constitui ato jurídico perfeito e, como tal, deve ser devidamente respeitado por aqueles que anuíram no acordo e em suas cláusulas licitamente constituídas.

Defende, ainda, que se o contrato prevê os prazos de carências a serem suportados pelo beneficiário e tal estipulação decorre de norma da ANS, não há falar em indenização por danos materiais que não existem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Na origem, o autor ajuizou a presente ação indenizatória sustentando, em resumo, que firmou contrato de plano de saúde junto a ré em 29/04/2019, tendo sido acometido por um abscesso anorretal (processo inflamatório agudo) na data de 24/07/2019, sendo recomendada a sua imediata internação para cirurgia, entretanto, o plano negou a realização do procedimento.

Primeiramente, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento, por meio da súmula 608, de que
“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Além disso, em julgado de caso semelhante, a Corte entende que apesar do artigo 35-G da Lei 9.656/1998 determinar a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor em casos de contratos com planos de saúde, o código consumerista é norma advinda da Constituição Federal e, por isso, deve ser aplicado prioritariamente.

Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR. NORMA PRINCIPIOLÓGICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Embora o art. 35-G da Lei nº 9.656/98 dispõe ser subsidiária a aplicação do CDC a contratos celebrados com operadoras de plano de saúde, o diploma consumerista é norma principiológica e que radica da Constituição, incidindo de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato e do teor da Súmula nº 608 do STJ.
3. A ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. Precedente. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1759394 SP 2020/0238571-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Seguindo a orientação da Corte Superior, os Tribunais de Justiça também já se manifestação:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. -
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao CDC, pois envolvem típica relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
. - O rol de procedimentos da ANS não impede a cobertura de tratamentos ali não mencionados nas hipóteses em que a intervenção médica buscada, ou o tratamento indicado, for indispensável à manutenção da vida do paciente. - A negativa em tais situações representa violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, frustrando o próprio objetivo da contratação em questão, qual seja, o de tornar possível o restabelecimento da saúde do paciente, deixando-o em total desamparo. -
A negativa indevida de tratamento gera danos morais, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra com saúde debilitada. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.066248-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV DO CDC. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. RECUSA INDEVIDA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO ANS. ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Verifica-se ser incontestável a aplicação do CDC, haja vista o apelado ostentar a condição de vulnerável e de destinatário final do serviço
. 2. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroversa a condição do apelado de beneficiário de plano de saúde oferecido pelo apelante. Constata-se, ainda, que o apelado foi diagnosticado com Neuromielite Óptica, razão pela qual decorreu a necessidade de realização de exames laboratoriais a fim de identificar a causa da doença para consequente escolha do tratamento eficaz, conforme os laudos médicos de fls. 23-25. De igual modo, verifica-se que restou devidamente comprovada a negativa de cobertura do plano de saúde sob o seguinte fundamento: procedimento e/ou solicitação não acoberto (a) pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS atualizada pela RN nº 387/16, da ANS. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a cláusula contratual que excluir o procedimento ou exame recomendado por médico especialista que acompanha a paciente é abusiva. Precedentes STJ. 4. Outrossim, a alegação de ausência de cobertura contratual para o exame solicitado por não estar preenchida as diretrizes da ANS evidentemente não deve prosperar, na medida que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, com o objetivo de tão somente orientar as prestadoras de serviços de saúde. 5. Assim, o recorrente não poderia restringir as alternativas de tratamento de doença coberta pelo plano, colocando em risco a saúde do paciente. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER e NEGAR provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 21 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160311254, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

Portanto, consoante a jurisprudência pátria aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, como na hipótese vertente.

No que tange a alegada licitude da negativa de internação por parte da empresa apelante, é imprescindível destacar que o STJ considera abusiva a limitação do plano de saúde no período de carência em casos de urgência e emergência, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça."2.Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1981182 RJ 2021/0284361-4, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Portanto, não há de se falar em licitude da conduta perpetrada pela recorrente, na medida em que estão presentes no conjunto probatório a urgência da internação do paciente para a realização de cirurgia em decorrência de um “abcesso ano-retal”, em estágio progressivo, conforme documentos de fls. 23/28.

Transcrevo, por oportuno, breve trecho da r. sentença, in litteris (fl. 95):

No presente caso, o requerente apresentava um quadro clínico delicado, possuía legítima expectativa de cobertura, sendo certo que o comportamento ilícito do parte requerida acabou por aumentar a angústia já experimentada em virtude da fragilidade da saúde do paciente.

Assim sendo, na medida em que o plano de saúde se nega a atender uma urgência, que no caso em apreço era evidente, dada a gravidade do quadro médico do autor, além de agir de forma abusiva, a operadora de saúde esvazia o conteúdo de uma relação jurídica que a princípio tinha por escopo garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, teria um atendimento médico adequado.

A esse respeito, destaco o artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência, senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

Dessa forma, em que pese os argumentos expendidos pela recorrente acerca da existência do período de carência, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, nos exatos termos do supramencionado artigo.

Se não bastasse tudo isso, merece destaque as Súmulas 302 e 597, ambas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula nº 302:
é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula nº 597:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Portanto, entendo ser perfeitamente aplicável ao caso sob análise a fixação de indenização por danos morais, mormente considerando o fato de que o STJ já decidiu de forma reiterada que há configuração do dever de indenizar em casos de recusa de tratamentos ou internações de urgência e emergência por parte da operadora do plano de saúde. Destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais.
2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2003150 RJ 2021/0329326-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Nesse sentido, seguem julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – NECESSIDADE DE CIRURGIA – URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Beneficiária de plano de saúde que teve negada cirurgia para retirada de pedra nos rins por encontrar-se dentro do período de carência. 2. O laudo médico comprovou a necessidade de realização da cirurgia, bem como sua urgência. 3. “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114). 4. Recurso desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 27/May/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007102-57.2021.8.08.0000. Desembargador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ONCOLÓGICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência” (STJ; AgInt-AREsp 2.163.643; SP; Quarta Turma; Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023); 2. Embora a Cooperativa agravante defenda que o caso não era de urgência/emergência, extrai-se dos autos, a partir da cognição superficial própria desta via recursal, que havia, sim, urgência da internação da beneficiária agravada em hospital oncológico, e por consequência, não havia que se falar em observância do período de carência contratual; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 26/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005302-23.2023.8.08.0000. Desembargador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido. 2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ.
3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 4. Recurso desprovido. (
TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 14/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010380-57.2022.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR).

Nesse contexto, não vejo motivos que justifiquem qualquer reparo no julgado, especialmente em relação ao valor da indenização por danos morais fixados na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A razão dessa assertiva reside no fato de que o valor da indenização, a meu sentir, atendeu os parâmetros para sua quantificação, quais sejam: o grau da responsabilidade atribuída ao plano requerido (ora recorrente), a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. QUADRO GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SÚMULA 302 e 597 DO STJ. CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA APELANTE. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DE INDENIZAÇÃO NÃO EXORBITANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Em casos de contratos com planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado prioritariamente.

2)
É abusiva
a limitação do plano de saúde no período de carência em casos de urgência e emergência.

3)

In casu
, n
ão há de se falar em licitude da conduta da empresa apelante, na medida em que estão presentes no conjunto probatório a urgência da internação do paciente para a realização de cirurgia em decorrência da gravidade do quadro clínico apresentado.

4)
O artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência, portanto, a operadora recorrente não pode invocar o período de carência para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes.

5)
O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

6)
Os danos morais são devidos, uma vez que o STJ já decidiu de forma reiterada que há configuração do dever de indenizar em casos de recusa de tratamentos ou internações de urgência e emergência por parte da operadora do plano de saúde.

7)
O valor da indenização fixado atendeu os parâmetros para sua quantificação, quais sejam: o grau da responsabilidade atribuída ao plano requerido (ora recorrente), a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

8)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.